Tribunal: TJES
Processo: 0009336-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009336-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN HONORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença S que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA à pena total de 21 anos de reclusão e 10 dias-multa, além da fixação de indenização mínima no valor de R$30.000,00. A defesa requer a absolvição por ausência de prova do animus furandi, subsidiariamente a desclassificação para homicídio, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o animus furandi necessário à configuração do crime de latrocínio; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para homicídio; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iv) verificar a validade da fixação de indenização mínima sem indicação do montante pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva resta demonstrada pelas imagens de videomonitoramento do estabelecimento, pelos depoimentos testemunhais e pelo reconhecimento do acusado por familiares da vítima que já o conheciam anteriormente.

4. As filmagens demonstram que o acusado ingressa armado na mercearia acompanhado de comparsas, rende a vítima e permite que um dos agentes tente acessar o caixa registradora, evidenciando a finalidade patrimonial da ação criminosa.

5. Os relatos testemunhais confirmam que a vítima gritou tratar-se de assalto e que os agentes tentaram acessar valores e bens existentes no estabelecimento, frustrando-se apenas em razão da impossibilidade de abertura do caixa e do cômodo onde estavam guardados dinheiro e objetos.

6. A violência empregada pelos agentes, mediante uso ostensivo de arma de fogo e atuação coordenada, revela assunção do risco de produção do resultado morte durante a tentativa de subtração patrimonial, caracterizando o crime de latrocínio.

7. A negativação da culpabilidade mostra-se idônea diante da prática do delito em concurso de agentes, circunstância não inerente ao tipo do latrocínio.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se adequada em razão do uso ostensivo de arma de fogo e da invasão de estabelecimento comercial em funcionamento, ampliando o risco à vítima e a terceiros.

9. A fixação de indenização mínima revela-se inviável porque a denúncia não indicou o montante pretendido, limitando-se a formular pedido genérico de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tentativa de subtração patrimonial demonstrada por imagens e depoimentos testemunhais configura o animus furandi necessário ao reconhecimento do crime de latrocínio.

2. A alegação de motivação exclusivamente pessoal desacompanhada de provas independentes não afasta a configuração do latrocínio quando evidenciada a intenção de subtrair bens da vítima.

3. O concurso de agentes e o uso ostensivo de arma de fogo em estabelecimento comercial autorizam a exasperação da pena-base no crime de latrocínio.

4. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do montante pretendido na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70, parágrafo único, e 157, § 3º, II; CPP, art. 387, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 974.730/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAM HONORIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal e do art. 244-B do ECA à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, fixou o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº
18874964
), requer a absolvição do acusado “
diante da ausência de prova segura do animus furandi”
.

Em caráter subsidiário, pugna: i) pela desclassificação para o crime de homicídio e ii) revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pleiteia, por fim, a revisão do valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19064767
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19335499
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAM HONORIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal e do art. 244-B do ECA à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, fixou o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 18874964), requer a absolvição do acusado “
diante da ausência de prova segura do animus furandi”
.

Em caráter subsidiário, pugna: i) pela desclassificação para o crime de homicídio e ii) revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pleiteia, por fim, a revisão do valor fixado a título de indenização.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e § 3º, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal, narrando que, no dia 12/05/2019, por volta das 12h20, na Rua Luiz Gonzaga, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o denunciado, em conjunto com outro indivíduo e um menor, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, sendo que da violência empregada resultou na morte na vítima AVAILTON SOARES DA SILVA.

Narra a peça acusatória que, no referido dia, o ofendido estava em sua mercearia quando foi surpreendido pelos três indivíduos, ocasião em que o acusado foi responsável por render a vítima enquanto o menor tentou abrir o caixa do estabelecimento e o outro indivíduo subtraiu mercadorias do local.

Relata que, em um dado momento de descuido do acusado, a vítima reagiu e tentou empreender fuga, sendo atingida por disparos de arma de fogo no rosto e no tórax, momento em que os acusados empreenderam fuga, sem a subtração de quaisquer bens móveis do estabelecimento.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de latrocínio e de corrupção de menores.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada pelo laudo de exame cadavérico de fls. 80/82 e pelo laudo pericial de exame do local de homicídio (fls. 178/186).

A autoria, restou suficientemente demonstrada, vejamos:

Conforme se verifica das imagens da câmera de videomonitoramento da mercearia da vítima acostadas aos autos, o acusado e seus comparsas adentraram o estabelecimento, o denunciado aponta a arma para a vítima e esta aponta na direção do caixa da mercearia, momento em que o menor tenta acessar o caixa.

Posteriormente, o acusado entregou um molho de chaves para o menor que tentou novamente abrir a caixa registradora, enquanto o outro comparsa adentrou a mercearia, momento em que a vítima reage e é, posteriormente, atingida pelos disparos de arma de fogo na parte externa do estabelecimento.

As testemunhas ELANI ASSIS DA SILVA e THADEU ROCHA DE MELO, respectivamente filha e genro da vítima, ao serem ouvidos em juízo, afirmou que reconheceram o acusado WILLIAM como autor do crime.

A testemunha THADEU, inclusive, relatou que, 30 a 40 dias após o crime encontrou com o acusado na rua e ele lhe confessou o crime, embora tenha dito que cometeu porque sua mãe estava “lhe enchendo o saco” por conta de mensagens que a vítima teria enviado ao irmão de WILLIAM.

A testemunha MARIA NILDA DE ASSIS ANDRADE, ex-esposa da vítima, relatou que não presenciou o crime no momento exato, tomando conhecimento do ocorrido cerca de 15 minutos depois. Segundo ela, vizinhos relataram ter ouvido a vítima gritar que se tratava de um assalto.

Com base na análise de filmagens do local, a depoente descreveu a dinâmica da ação, mencionando a presença de três indivíduos e detalhando que a vítima foi agredida enquanto estava sentada. Ela declarou ter reconhecido com segurança o acusado, conhecido pelo apelido de "Tubarão", a quem já conhecia de vista anteriormente.

A testemunha AVAILTON ASSIS DA SILVA, filho da vítima, disse que, com base nas imagens de monitoramento, reconheceu categoricamente o acusado, a quem já conhecia pessoalmente, descrevendo-o armado com uma pistola cromada, sem camisa e de bermuda vermelha.

A referida testemunha observou que, embora os criminosos tenham tentado acessar o caixa e o quarto onde ficavam o dinheiro e o celular, não obtiveram sucesso porque a porta estava trancada, limitando-se a subtrair alguns mantimentos. Por fim, confirmou que as filmagens mostram o acusado apontando a arma e agredindo a vítima, e mencionou que o réu chegou a procurar informações no bairro sobre o alcance das câmeras após o crime.

Os informantes MARIA DA PENHA HONÓRIO e WENDEL HONÓRIO DAS NEVES, mãe e irmão do acusado, respectivamente, afirmaram, em juízo, que a motivação do delito se deu em virtude de abusos cometidos pela vítima contra WENDEL, razão pela qual o acusado decidiu “dar um susto” no ofendido.

Na mesma linha, foi o teor do interrogatório do acusado, que negou a prática de latrocínio, alegando que sua intenção original era apenas dar um "susto" na vítima para que ela deixasse o bairro.

Segundo sua versão, a motivação do ato foi a descoberta de que a vítima estaria importunando sexualmente seu irmão e o filho de um conhecido, chamado Anderson. No dia dos fatos, ao ver sua mãe chorando pelo ocorrido, ele teria se descontrolado, tomado uma arma das mãos de Anderson e se dirigido à mercearia acompanhado de outros dois indivíduos.

O réu afirmou que o estabelecimento estava fechado e que chamou a vítima no portão, passando a agredi-la fisicamente e a questionar sobre o paradeiro de seu celular, pois pretendia encontrar provas das mensagens enviadas a menores.

Ele negou qualquer tentativa de roubo de dinheiro ou mercadorias, alegando inclusive ter ordenado que seus companheiros não mexessem em nada. O réu descreveu que a morte ocorreu de forma acidental: ao decidir ir embora, teria sido atacado pela vítima por trás; na luta corporal que se seguiu, ao bater a cabeça e as costas, a arma teria disparado acidentalmente, atingindo o rosto da vítima.

Após o ocorrido, o acusado relatou ter confessado o fato à sua esposa e à sua mãe, além de ter pedido a um terceiro, Thadeu, que solicitasse perdão ao filho da vítima ("Juninho"), reforçando que não tinha a intenção de matar ou roubar, mas que agiu movido pela revolta contra os supostos abusos.

Por fim, admitiu que não registrou ocorrência policial sobre as denúncias de abuso antes de decidir confrontar a vítima por conta própria.

A despeito dos argumentos da Defesa, a tese de latrocínio encontra respaldo no cruzamento das informações fornecidas pelas testemunhas de acusação, que contradizem a versão de "acidente" ou "vingança pessoal" apresentada pelo réu.

Como dito, as testemunhas MARIA NILDA e AVAILTON confirmaram, por meio das imagens de segurança e de relatos de vizinhos, que a vítima chegou a gritar por socorro anunciando um assalto, o que evidencia o ânimo de subtração patrimonial desde o início da ação.

Além disso, os depoimentos detalham que os indivíduos não apenas agrediram a vítima, mas tentaram ativamente abrir o caixa da mercearia e forçar a entrada no quarto onde o dinheiro e o celular estavam guardados, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (a porta trancada).

O fato de o acusado estar armado, coordenado com outros dois indivíduos e ter revistado o local em busca de bens, conforme visualizado nas filmagens, reforça que a violência exercida, que culminou na morte da vítima, foi o meio empregado para tentar garantir a posse de valores ou a impunidade da subtração, configurando a unidade do crime de latrocínio.

A versão da Defesa, como já assentado por esta Corte ao apreciar o recurso em face da decisão que havia desclassificado a conduta para crime doloso contra a vida (ID nº 4511092), encontra-se calcada tão somente no depoimento do acusado, de sua genitora e de seu irmão.

Além disso, percebe-se algumas incongruências na versão apresentada pelo acusado, como o fato de ele ter afirmado em seu interrogatório que o menor conseguiu acessar a gaveta do caixa do estabelecimento mas não havia nada lá, contudo, em simples análise da mídia de videomonitoramento se verifica que o menor não conseguiu acessar a gaveta.

Ademais, como dito alhures, a testemunha THADEU ROCHA DE MELO disse em juízo que, após o crime, o acusado o procurou para pedir desculpas acerca do ocorrido, alegando que cometeu o delito pelo fato de a vítima ter mandado mensagens a seus irmãos, supostamente com cunho sexual.

Contudo, o irmão do acusado, em seu depoimento, afirmou
que não possuía celular à época dos fatos e que não tinha recebido qualquer mensagem da vítima e que os abusos teriam ocorrido pessoalmente.

Chama atenção também o fato de que os supostos abusos praticados pela vítima teriam ocorrido 05 (cinco) a 06 (seis) dias antes do crime ora analisado, contudo nenhum dos familiares registrou qualquer
notitia criminis
junto a Polícia Militar ou a Polícia Civil, fato este confirmado pela própria genitora do réu.

Além disso, não consta nos autos quaisquer notícias de que outras vítimas teriam acusado o ofendido de ter cometido abusos sexuais.

Nesse contexto, a versão ministerial se encontra corroborada pelos elementos de prova, os quais atestaram o
animus
dos agentes de subtrair o dinheiro contido na caixa registradora da mercearia e, pelo contexto fático, parece-me que assumiram o risco de provocar o resultado morte.

Na mesma linha, manifestou-se o Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, ao apreciar a representação oferecida em desfavor do menor R. D. D. F. P. pelos mesmos fatos ora narrados (processo nº 0018099-16.2020.8.08.0035) confira-se:

(...) Assim, ainda que ventilado um suposto assédio da vítima em desfavor do irmão de Willian “Tubarão”, fato que haveria motivado a ação do representado e dos demais, todos os elementos configuram para a predominância do dolo dos agentes para o cometimento da subtração do dinheiro guardado no referido caixa e, pelas circunstâncias já apresentadas, assumiram o risco para produzir o resultado, sendo alcançados, também, pelo dolo eventual. Por isso, não há possibilidade de desclassificação para o ato infracional análogo ao art. 121, § 1º, do Código Penal, uma vez que seus atos se amoldam à conduta análoga ao crime de latrocínio.

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do CP e do art. 244-B do ECA.

Passo à análise da dosimetria das penas:

Na primeira fase do processo dosimétrico do crime de latrocínio, a pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
que ultrapassa o dolo do tipo penal, haja vista que praticou o crime em concurso de agentes, o que reduz significativamente as chances de a vítima se defender ou buscar ajuda;
antecedentes
imaculados
;
não há nos autos notícias para aferição da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade do agente
, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente com os documentos carreados aos autos; os
motivos do crime
não foram esclarecidos, uma vez que o acusado alega que sua intenção era apenas dar um susto na vítima, a fim de fazê-la ir embora do bairro; as
circunstâncias
também são desfavoráveis, pois houve uso ostensivo de arma de fogo e ingresso no estabelecimento comercial durante o expediente, agravando o potencial lesivo a terceiros e criando cenário de terror à vítima; as
consequências
foram inerentes ao crime; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
situação econômica
do réu não é boa.

Quanto à
culpabilidade
, nota-se que a prática do crime em concurso de agentes não é inerente ao delito de latrocínio, tanto assim que configura causa de aumento própria do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, do CP), justificando a sua negativação.

Da mesma forma, a prática do crime no estabelecimento comercial da vítima e mediante emprego ostensivo de arma de fogo são
circunstâncias
que extrapolam a normalidade do crime de latrocínio, justificando a exasperação da pena-base quanto a tal vetor.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedentes.
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois a pena-base foi exasperada com fundamentação em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, como o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo
e o trauma causado à vítima.
3. Importante destacar a não ocorrência de bis in idem, uma vez que não houve incidência de causas de aumento de pena no caso.
4. Ordem denegada. (HC n. 974.730/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária para o mínimo legal (20 anos de reclusão e 10 dias-multa), e, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixou-se a pena definitiva em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Já em relação ao crime de corrupção de menores, a pena definitiva foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão).

Quanto à pena consolidada, embora os crimes tenham sido praticados em concurso formal, aplicou-se a regra do concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, do CP), fixando a pena consolidada em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, mantenho o regime inicial fechado.

Por fim, quanto ao pleito de revisão da indenização fixada, passo a tecer as seguintes considerações:

A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, contudo, “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, analisando a denúncia, verifica-se que o MPES se limitou a requerer a fixação de “
valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo) sofridos pela ofendida, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
”, sem indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a sua fixação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida tão somente para afastar a fixação de indenização mínima pelos prejuízos sofridos pela infração.

É como voto.